Tribunal: TJSP
Processo: 1002439-70.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEIS INDIVISÍVEIS – IMÓVEIS QUE ERAM DE PROPRIEDADE DE CASAL, NA PROPORÇÃO DE 75% PARA O VARÃO E 25% PARA A ESPOSA, E FORAM DOADOS AOS FILHOS (NÃO COMUNS) COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO – INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO NAS DOAÇÕES EFETUADAS PELO VARÃO – SUBSISTÊNCIA DO DIREITO REAL DE USUFRUTO EM FAVOR DA ESPOSA – NÃO

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEIS INDIVISÍVEIS – IMÓVEIS QUE ERAM DE PROPRIEDADE DE CASAL, NA PROPORÇÃO DE 75% PARA O VARÃO E 25% PARA A ESPOSA, E FORAM DOADOS AOS FILHOS (NÃO COMUNS) COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO – INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO NAS DOAÇÕES EFETUADAS PELO VARÃO – SUBSISTÊNCIA DO DIREITO REAL DE USUFRUTO EM FAVOR DA ESPOSA – NÃO RECONHECIMENTO – DESAPARECIMENTO DE SUA CAUSA – SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS PARA MANTER A ESPOSA-EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ QUE SE EXTINGA O USUFRUTO – REFORMA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO .

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002439-70.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ADVOCACIA GONÇALVES COELHO S/C, é apelada CLÁUDIA MARIA DOS
SANTOS PRIOLLI.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002439-70.2014.8.26.0100 -Voto no 35.048
2
APELAÇÃO No 1002439-70.2014.8.26.0100
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
APELANTES : ADVOCACIA GONÇALVES COELHO S/C E OUTROS
APELADA : CLÁUDIA MARIA DOS SANTOS PRIOLLI
VOTO No 35.048
EMBARGOS DE TERCEIRO
PENHORA SOBRE IMÓVEIS
INDIVISÍVEIS
IMÓVEIS QUE ERAM DE PROPRIEDADE DE
CASAL, NA PROPORÇÃO DE 75% PARA O VARÃO E 25% PARA A
ESPOSA, E FORAM DOADOS AOS FILHOS (NÃO COMUNS) COM
RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO INTERLOCUTÓRIA QUE
RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO NAS DOAÇÕES EFETUADAS
PELO VARÃO SUBSISTÊNCIA DO DIREITO REAL DE USUFRUTO
EM
FAVOR
DA
ESPOSA

NÃO
RECONHECIMENTO

DESAPARECIMENTO DE SUA CAUSA SENTENÇA QUE ACOLHEU
PARCIALMENTE OS EMBARGOS PARA MANTER A ESPOSA-
EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ QUE SE EXTINGA O
USUFRUTO REFORMA NECESSIDADE RECURSO PROVIDO .
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 397/400, cujo relatório adoto, que julgou parcialmente
procedentes embargos de terceiro e aplicou o art. 86, parágrafo
único, do CPC em desfavor dos embargados.
Recorrem os embargados em busca de reforma.
Sustentam (i) intempestividade dos embargos de terceiro, (ii)
julgamento extra petita no capítulo que manteve a embargante no
S

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002439-70.2014.8.26.0100 -Voto no 35.048
3
imóvel até a extinção do direito real de usufruto de que é titular,
(iii) responsabilidade da embargante pela dívida porque contraída
em benefício da família e (iv) aplicação do art. 843 do CPC/2015,
por interpretação sistemática, também no caso de cônjuge titular
de direito real de usufruto.

Recurso processado e contrariado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 445).
É o Relatório.
Extrai-se dos autos que, em 02/04/2004 (fl. 16),
Advocacia Gonçalves Coelho S/C, Maria Conceição da Hora
Gonçalves e Antônio Augusto de Souza Coelho ajuizaram ação
monitória contra José Luiz da Cunha Prioli, Ricardo Priolli da Cunha
e Fábio Pazzanese Filho com base em contrato de prestação de
serviço advocatício (fl. 16).
Realizada a citação em 2005 (fl. 42), sobreveio a fase
executiva na qual os exequentes pediram o reconhecimento de
fraude à execução em uma doação realizada em 10/10/2006 pelo
executado José Luiz da Cunha Prioli, marido da ora embargante.
Acolhido esse pedido, sobreveio, em 12/05/2008,
penhora de 75% do respectivo imóvel (fls. 33/34 e 40).
Constatada a insuficiência dessa penhora, foi feito
pedido de reforço mediante a garantia de um outro imóvel,
contíguo ao já penhorado e que também foi objeto de fraude à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002439-70.2014.8.26.0100 -Voto no 35.048
4
execução nos mesmos termos e data do primeiro.
Esse pedido também foi acolhido e isso deu ensejo à
penhora de 75% desse segundo imóvel em 12/06/2012 (fls. 49),
havendo notícia de que a primeira praça, realizada em
23/01/2014, restou frustrada (fl. 122).
Daí o ajuizamento, em 13/01/2014, dos presentes
embargos pela esposa desse executado, alegando que, em razão
dessas declarações de ineficácia, voltou a ser titular de 25% de
cada imóvel e é titular de direito real de usufruto sobre a
totalidade de ambos, dada a indivisibilidade da casa construída
sobre eles, pelo que a penhora não poderia ter sido efetivada.
O juízo a quo acolheu parcialmente os embargos para
manter a embargante na posse de ambos com base em seu direito
real de usufruto, sob o fundamento de que ele subsiste à
arrematação de 75% de cada um dos imóveis.
Esse o panorama processual.
Cumpre esmiuçar mais um pouco o histórico desses
dois imóveis.
Analisando-se
a
certidão
da
matrícula
37.968,
correspondente ao lote no 11, constata-se que a ora embargante
adquiriu-o sozinha em 08/02/2001. Em 10/10/2006, alienou 75%
desse imóvel para José Luiz da Cunha Prioli, que então ainda não
era seu marido (casaram-se apenas em 30/10/2006, conforme fl.
14). Nessa última data, ambos doaram suas respectivas cotas para
os quatro (04) filhos (nenhum deles comum), de modo que cada
um ficou com 25% desse imóvel, tendo sido estipulado, todavia,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002439-70.2014.8.26.0100 -Voto no 35.048
5
usufruto vitalício em favor dos doadores (fls. 37/39).
Semelhante histórico se extrai da matrícula 61.141,
correspondente ao lote no 18, com a diferença de que ele foi
adquirido inicialmente, em 12/09/2000, por Marina Bittencourt
Priolli (filha de José Luiz da Cunha Prioli), que, por sua vez,
alienou, em 10/10/2006, 75% para seu pai e 25% para sua
madrasta, a ora embargante. Daí em diante, seguiu-se o mesmo
expediente utilizado no imóvel anterior (isto é, doações com
reserva de usufruto), inclusive na mesma data (10/10/2006) (fls.
52/54).
Sendo esse o quadro fático, concluiu-se que o recurso
vinga.
Antes,
porém,
cumpre
afastar
algumas
teses
impertinentes levantadas pelos apelantes.
Não há falar em intempestividade dos presentes
embargos. Os precedentes invocados pelos apelantes referem-se à
hipótese em que os embargos de terceiro foram opostos após o
prazo de cinco (05) dias a contar da arrematação, o que não é o
caso. Por isso, eles fazem referência ao termo inicial de contagem
do prazo, e não ao termo final como dispunha a lei vigente à época
do ajuizamento (art. 1048 do CPC/1973). Como no caso os
embargos foram opostos antes da arrematação, consoante se viu
acima, aqueles precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça não
se aplicam e, por isso, não se reconhece intempestividade.
Descabida, outrossim, a tese de julgamento extra
petita. Da petição inicial dos presentes embargos consta a
seguinte passagem:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002439-70.2014.8.26.0100 -Voto no 35.048
6
“Também é importante que se ressalte que a embargante
reside no imóvel e que este não lhe pode ser subtraído por
três importantíssimas razões, quais sejam: a uma, porque é
sua residência; a duas, porque é proprietária de, no mínimo, 25%
de toda a propriedade, caso as transações feitas venham a ser
anuladas; e, finalmente, a três, porque é usufrutuária e,
portanto, possuidora de toda a propriedade.” (fl. 07, g.n.)
Como se vê, o direito real de usufruto é
expressamente invocado como razão para permanência da ora
embargante na posse do imóvel, pelo que é descabida a tese de
julgamento extra petita no capítulo que acolheu esse pedido, que,
diga-se, pode ser formulado em qualquer parte da petição inicial.
Também não convence a tese de responsabilidade
patrimonial da embargante sob o fundamento de que a dívida
executada beneficiou o casal. É que a dívida foi contraída pelos
executados em 2002, conforme narra a vestibular da ação
monitória (fls. 16/21), ao passo que o casamento da ora
embargante com um deles só ocorreu em 30/10/2006 (fl. 14), isto
é, muito tempo depois.
Têm razão os apelantes, contudo, no que tange à
impossibilidade de se manter a ora embargante na posse do
imóvel.
Em primeiro lugar, o fato de terem sido declaradas
ineficazes as doações efetuadas pelo marido da apelada não
implica, do ponto de vista teórico, ineficácia das doações
realizadas por esta última no mesmo instrumento, porquanto
declaração de ineficácia não se confunde com anulação, que só
ocorre na fraude contra credores. Vai daí que a apelada não voltou
a ser proprietária de 25% de cada imóvel, pois essas doações não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002439-70.2014.8.26.0100 -Voto no 35.048
7
foram alcançadas pela declaração de ineficácia.
Por outro lado, se é possível separar as doações
efetuadas pela apelada e por seu marido, o mesmo não se pode
dizer quanto ao direito real de usufruto reservado para ambos. É
que todas as partes envolvidas nas doações, principalmente o
marido da apelada e seus filhos de anterior casamento,
consentiram com a reserva de usufruto partindo do pressuposto de
que ele beneficiaria marido e mulher, e não apenas esta última.
Como esse benefício deixou de ser para ambos, com a declaração
de ineficácia das doações efetuadas por José Luiz da Cunha Prioli,
desapareceu a causa do usufruto e, via de consequência, ele não
subsiste, especialmente quando não se perde de vista que a casa,
construída sobre os lotes 11 e 18, é indivisível, conforme laudo
copiado às fls. 78/80 e 104/106.
Se o direito real de usufruto não subsistiu, pelos
motivos mencionados, não há supedâneo para manutenção da
apelada na posse do imóvel, visto que ela também não voltou a
ser proprietária de 25% de cada lote.
Note-se que é irrelevante o fato de a jurisprudência
admitir a penhora de nua propriedade de imóvel gravado com
usufruto, porque aqui não se está a dizer que o usufruto deve ser
extinto por força do disposto no art. 843 do CPC/2015, e sim que
ele foi extinto porque desapareceu sua causa.
A apelada arcará integralmente com as despesas
processuais e com honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002439-70.2014.8.26.0100 -Voto no 35.048
8
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica